Tribunal: TCU
Processo: 013.473/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8574/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de Pensão Militar submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 2. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões na forma prevista pela Instrução Normativa TCU 55/2007. Considerando que as informações cadastradas nos sistemas informatizados de coleta de atos foram submetidas a rotina de críticas elaboradas e validadas levando-se em conta as peculiaridades desses atos; considerando que os itens de verificação do sistema compreendem prazos e fundamentos legais, assim como eventuais ocorrências de acumulação; considerando que, além da crítica automatizada, há verificação humana adicional no caso de haver alertas do sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno; considerando que Hilda Oliveira do Carmo acumula a pensão constante dos autos com um benefício a título de amparo ao idoso, nos termos do art. 2°, inciso I, alínea "e", da Lei 8.742/1993; considerando que, a partir da inclusão de Hilda Oliveira do Carmo na condição de pensionista do cabo engajado Izidoro Ferreira do Carmo, deixaria de haver fundamento para a continuidade do auxílio pago pelos cofres do INSS, uma vez que a beneficiária passou a ter meios para prover sua subsistência; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos no sentido da legalidade dos atos de concessão de pensão militar; considerando a proposta de determinação feita pelo Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados; b) fazer as determinações sugeridas no parecer do Ministério Público junto ao TCU; 1.Processo TC- Processo 013.473/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Elizangela Guimaraes de Magalhaes (CPF XXX.376.367-XX); Francisca da Silva Teixeira (CPF XXX.523.162-XX); Hilda Oliveira do Carmo (CPF XXX.439.062-XX); Jose Roosevelt Lima de Araújo (CPF XXX.841.322-XX); Maria Erenias Alves (CPF XXX.464.202-XX) e Sandra Maria Lima de Araújo (CPF XXX.953.962-XX). 1.3. Unidade: Décima Segunda Região Militar. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que: 1.8.1. se for o caso, promova a revisão do benefício previdenciário percebido pela pensionista (n° de benefício 535.540.211-5), a título de amparo social ao idoso, com fundamento na Lei 8.742/93, ante a existência de pensão militar paga pela 12a Região Militar do Comando do Exército em favor de Hilda Oliveira do Carmo (CPF XXX.439.062-XX), na condição de viúva do cabo engajado Izidoro Ferreira do Carmo (CPF XXX.371.072-XX); 1.8.2. comunique ao Tribunal as eventuais providências adotadas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.